Tribunal: TJES
Processo: 5002832-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Fraude à Execução
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002832-19.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMADEU INDOBRASIL MACIEL
AGRAVADO: MARCELO SILVEIRA NETTO e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. OMISSÕES SANADAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da Quarta Câmara Cível, que analisou recurso envolvendo alegações de fraude à execução, alteração de regime de bens em união estável e renúncia à herança pelo devedor. O embargante alegou omissões no acórdão, apontando que não foram analisados pedidos de (i) impossibilidade de alteração do regime de bens durante a união estável sem autorização judicial; (ii) ineficácia do regime de separação de bens em razão da ausência de publicização; e (iii) declaração de ineficácia perante terceiros da alienação de bens do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o regime de bens em união estável pode ser alterado sem autorização judicial; (ii) verificar se a ausência de registro do regime de separação de bens impede sua eficácia perante terceiros; e (iii) estabelecer se há omissão no acórdão quanto à alegação de ineficácia perante terceiros das alienações de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.639, § 2º, do Código Civil, que exige autorização judicial para alteração do regime de bens, aplica-se exclusivamente ao casamento, não à união estável. A alteração do regime em união estável pode ser realizada extrajudicialmente mediante escritura pública.

O artigo 1.657 do Código Civil, que prevê a necessidade de registro em livro especial para eficácia de pactos antenupciais perante terceiros, não se aplica ao regime de bens formalizado por escritura pública de união estável.

Quanto à alegação de ineficácia de alienações de bens do devedor, o pedido não foi formulado originalmente nos autos, mas, sim, na forma de reconhecimento de fraude à execução na renúncia de herança. O acórdão já analisou este ponto, destacando a ausência de habilitação dos credores na forma do artigo 1.813, § 1º, do Código Civil, além de apontar a impossibilidade de atingir bens de terceiros que não participaram da relação processual, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A alteração do regime de bens em união estável pode ser realizada extrajudicialmente mediante escritura pública, não se aplicando as formalidades previstas para o casamento.

A eficácia perante terceiros do regime de bens na união estável não depende do registro em livro especial, previsto no artigo 1.657 do Código Civil, que é aplicável apenas a pactos antenupciais.

A pretensão de alcançar patrimônio de terceiros alheios à relação processual originária viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.639, § 2º; 1.657; 1.813, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.252.353/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.05.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.631.112/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.10.2021; STJ, REsp 1.845.416/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, todavia, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002832-19.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: AMADEU INDOBRASIL MACIEL

EMBARGADOS: MARCELO SILVEIRA NETTO E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos por Amadeu Indobrasil Maciel, impugnam Acórdão (ID 8319937) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA DO DEVEDOR À HERANÇA. INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE ATACAR O PATRIMÔNIO DOS DEMAIS HERDEIROS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a renúncia do devedor à herança será ineficaz perante seus credores se ocorrer após a citação válida do mesmo no processo de execução (REsp 1252353/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013). 2. Hipótese em que o recorrente pretende, através do reconhecimento da ineficácia da renúncia da herança pelo devedor, atacar patrimônio de terceiros que sequer integraram a lide originária, que não participaram da relação contratual havida entre as partes e que tampouco tiveram a oportunidade de se manifestarem nos autos, o que esbarra, necessariamente, na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser afastada. 3. Suprida a omissão, sem efeitos modificativos. 4. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID 8684522) o Embargante alega suposta omissão no r. acórdão, que teria deixado de analisar os seguintes pedidos:
(i)
declaração da impossibilidade de alteração do regime de bens durante o curso da união estável sem autorização judicial;
(ii)
declaração de ineficácia perante terceiros do regime da separação de bens constante da escritura pública de união estável dos Agravados em razão da ausência de publicização; e
(iii)
declaração de ineficácia perante terceiros da alienação dos bens do devedor.

Inicialmente, trago trecho do voto proferido no âmbito do julgamento do recurso de Agravo, para melhor situar a controvérsia:

“Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial tombada sob nº 0015288-92.2015.8.08.0024, por meio da qual o MM Juiz de piso deferiu parcialmente o pedido da parte exequente para “
Averbar a indisponibilidade do apartamento 1003 e duas vagas de garagem no Edf. Nolde, situado na Rua Afonso Pena, nº. 554, Praia da Costa, Vila Velha-ES. Matrículas 93161, 93220 e 93219 – RGI da 1ª Zona de Vila Velha adquirido em 2016, devidamente resguardada a meação da companheira do executado Sra. Letícia Apolinário Rody, CPF: 068.719.207-22
”.

Em suas razões recursais (ID 4571480) o Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:

(i)
que o processo principal foi ajuizado em 2015 e desde então, na condição de exequente, vem tentando, sem sucesso, satisfazer seu crédito, no valor atualizado de R$ 172.181.46 (cento e setenta e dois mil cento e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), em razão de título executivo extrajudicial emitido pelo Agravado Marcelo Silveira Netto;

(ii)
que nos autos da execução foi realizada busca pelo sistema SISBAJUD, todavia, não logrou êxito na localização de saldo bancário ou bens suficientes à satisfação do crédito. Quanto aos veículos localizados em nome do Agravado Marcelo, os mesmos já têm mais de uma restrição judicial, o que apenas confirma que o executado é devedor contumaz, sendo réu em diversos processos de execução, inclusive movidos pela União e pela Caixa Econômica Federal;

(iii)
que o Agravado é réu também na Ação de Execução nº 0009834-39.2012.8.08.0024, no âmbito do qual foi realizado leilão de um imóvel de sua propriedade no condomínio Aldeia da Praia, arrematado pela quantia de R$ 4.290.000,00 (quatro milhões e duzentos e noventa mil reais), valor todavia insuficiente para pagamento de todos os credores habilitados naqueles autos;

(iv)
que, diante desse cenário, o Agravante voltou a buscar bens em nome do devedor e “
acabou descobrindo uma série manobras jurídicas por ele realizadas com a colaboração de pessoas próximas, visando prejudicar o direito de seus credores”
, dentre elas a renúncia a uma herança milionária e a aquisição de vários bens durante sua união estável com a Agravada – Letícia Apolinário Rody –, os quais foram registrados apenas no nome desta;

(v)
que os Agravados, em clara tentativa de fraude a credores, tentaram ainda modificar o regime de bens de sua união estável (para separação absoluta) em 2019, uma vez que a Agravada não integra o polo passivo dos processos de execução;

(vi)
que o casal vive uma vida de luxo e ostentação, inclusive exposta amplamente nas redes sociais, e que a referida modificação do regime de bens da união estável não é válida, pois realizada cinco anos após o início da comunhão de vida;

(vii)
que foram localizados três imóveis e um veículo em nome da Agravada, todos adquiridos durante a convivência em união estável com o Agravado, e que nas respectivas escrituras públicas de compra e venda a recorrida não apenas omite a união estável mantida com Marcelo Silveira Netto, como também afirma que é solteira e não convive em união estável, denotando a clara intenção de lesar os credores do companheiro.

[...]

Pois bem.
No presente caso, alega o Agravante que, não obstante as diversas tentativas, não logrou encontrar bens em nome do devedor, razão pela qual buscou bens em nome da companheira deste, Letícia Apolinário Rody, tendo descoberto que ela adquiriu vários bens imóveis e um veículo na constância da união estável mantida com o Agravado.

Do mesmo modo, o Agravante afirma que diligenciou perante os Cartórios da Grande Vitória e encontrou a escritura pública de união estável firmada entre o Agravado e a Agravada, registrada em 13/03/2019 perante o Tabelionato de Notas da 1ª Zona da Capital, no âmbito da qual o casal declarou que vive em união estável desde 03/10/2014 de forma pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, tendo sido estabelecido no documento, ainda, o regime de separação absoluta de bens.

Nesse contexto, requer o Agravante seja declarada a ineficácia do regime de bens estipulado na escritura de união estável firmada entre os Agravados, de modo a reconhecer que os bens (três imóveis e um veículo) adquiridos pela Agravada após o início da união estável (03/10/2014) compõem o patrimônio comum do casal, permitindo que tais bens respondam também pelas dívidas do devedor Marcelo Silveira Netto.

Em primeira instância a MM Juíza de piso deferiu parcialmente o pedido cautelar para averbar a indisponibilidade apenas do apartamento situado no Edifício Nolde (localizado no Município de Vila Velha), tendo em vista que este foi adquirido em 2016, após a constância da união estável e antes da alteração do regime de bens.

Entendo que deve ser mantida a decisão de primeira instância, ao menos por ora.

Isto porque, de acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a formalização posterior da união estável em que os conviventes dispõem sobre o regime de bens, adotando regime distinto do normativamente previsto para a hipótese de ausência de disposição (comunhão parcial), equivale à modificação do regime de bens na constância do casamento, produzindo efeito “
ex nunc
”. Confira-se:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. CONTRATO COM EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme entendimento desta Corte, a eleição do regime de bens da união estável por contrato escrito é dotada de efetividade ex nunc, sendo inválidas cláusulas que estabeleçam a retroatividade dos efeitos patrimoniais do pacto. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.631.112/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 14/2/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EXAMINADAS E COERENTEMENTE FUNDAMENTADAS. ERRO, FRAUDE, DOLO OU SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. QUESTÃO NÃO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FORMALIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. DESNECESSIDADE. CARACTERIZAÇÃO QUE INDEPENDE DE FORMA. EFEITOS PATRIMONIAIS DA UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. APLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 1.725 DO CC/2002 E DO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL, NA AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA E ESCRITA DAS PARTES. SUBMISSÃO AO REGIME DE BENS IMPOSITIVAMENTE ESTABELECIDO PELO LEGISLADOR. AUSÊNCIA DE LACUNA NORMATIVA QUE SUSTENTE A TESE DE AUSÊNCIA DE REGIME DE BENS. CELEBRAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE INCOMUNICABILIDADE PATRIMONIAL COM EFICÁCIA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE, POIS CONFIGURADA A ALTERAÇÃO DE REGIME COM EFICÁCIA EX-TUNC, AINDA QUE SOB O RÓTULO DE MERA DECLARAÇÃO DE FATO PRÉ-EXISTENTE. [...] 4- Conquanto não haja a exigência legal de formalização da união estável como pressuposto de sua existência, é certo que a ausência dessa formalidade poderá gerar consequências aos efeitos patrimoniais da relação mantida pelas partes, sobretudo quanto às matérias que o legislador, subtraindo parte dessa autonomia, entendeu por bem disciplinar. 5- A regra do art. 1.725 do CC/2002 concretiza essa premissa, uma vez que o legislador, como forma de estimular a formalização das relações convivenciais, previu que, embora seja dado aos companheiros o poder de livremente dispor sobre o regime de bens que regerá a união estável, haverá a intervenção estatal impositiva na definição do regime de bens se porventura não houver a disposição, expressa e escrita, dos conviventes acerca da matéria.
6 - Em razão da interpretação do art. 1.725 do CC/2002, decorre a conclusão de que não é possível a celebração de escritura pública modificativa do regime de bens da união estável com eficácia retroativa, especialmente porque a ausência de contrato escrito convivencial não pode ser equiparada à ausência de regime de bens na união estável não formalizada, inexistindo lacuna normativa suscetível de ulterior declaração com eficácia retroativa. 7- Em suma, às uniões estáveis não contratualizadas ou contratualizadas sem dispor sobre o regime de bens, aplica-se o regime legal da comunhão parcial de bens do art. 1.725 do CC/2002, não se admitindo que uma escritura pública de reconhecimento de união estável e declaração de incomunicabilidade de patrimônio seja considerada mera declaração de fato pré-existente, a saber, que a incomunicabilidade era algo existente desde o princípio da união estável, porque se trata, em verdade, de inadmissível alteração de regime de bens com eficácia ex tunc.
[...] (REsp n. 1.845.416/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Assim, em relação aos demais bens cuja decretação de indisponibilidade o Agravante requer, os mesmos foram adquiridos por Letícia Apolinário Rody
após a alteração do regime de bens
da união estável pelos Agravados, estando, em tese, resguardados em relação ao processo de execução movido pelo Agravante em desfavor de Marcelo Silveira Netto.

Por fim, é importante destacar também que o bem imóvel cuja indisponibilidade foi decretada na decisão impugnada encontra-se avaliado em R$ 639.400,00 (seiscentos e trinta e nove reais mil e quatrocentos reais), sendo mais que suficiente para garantir a presente execução, mesmo após resguardada a meação da companheira.

Desta forma, resta afastado o perigo da demora necessário para o deferimento do pedido liminar aduzido pelo recorrente – indisponibilidade dos demais bens adquiridos pela Agravada durante a constância da união estável.”

Pois bem. Inicialmente, alega o recorrente que o acórdão não teria se manifestado quanto ao pedido de declaração da impossibilidade de alteração do regime de bens no curso da união estável, em razão da necessidade de autorização judicial para tanto, conforme preleciona o artigo 1.639, § 2º do Código Civil: “
É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros”
.

Ocorre que o referido dispositivo legal, invocado pelo Embargante, aplica-se ao casamento, e não à união estável. É o que se depreende do
caput
do artigo: “
É lícito aos
nubentes
, antes de celebrado o
casamento
, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver
”.

Desta forma, para a alteração do regime de bens no âmbito da união estável, não existe previsão legal quanto à referida formalidade (autorização judicial), podendo ser realizada mediante pela simples formulação de novo documento na via extrajudicial.

Neste sentido:

Apelação Cível.
Ação de Alteração de Regime de Bens. União estável reconhecida por escritura pública em cartório extrajudicial. Sentença que reconheceu a falta de interesse de agir. Previsão expressa de autorização judicial apenas para o casamento civil.
Artigos 1639, § 2º do Código Civil e artigo 734 do CPC/2015.
Alteração de regime de bens que deve ser realizada pelo casal diretamente no cartório extrajudicial mediante termo aditivo à escritura pública
. Falta de interesse de agir caracterizada. Recurso conhecido e desprovido. (TJSE - Apelação Cível Nº 202200737856 Nº único: 0011150-36.2022.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 10/11/2022)

O Embargante ainda alega que o acórdão teria sido omisso quanto ao pedido de declaração de ineficácia perante terceiros do regime da separação de bens constante da escritura pública de união estável dos Agravados em razão da ausência da publicização exigida pelo artigo 1.657 do Código Civil.

Mais uma vez, entendo que não assiste razão ao recorrente, porquanto o dispositivo legal acima citado aplica-se aos pactos antenupciais, conforme expressamente previsto na redação do próprio artigo: “
As
convenções antenupciais
não terão efeito perante terceiros senão depois de registradas, em livro especial, pelo oficial do Registro de Imóveis do domicílio dos cônjuges
”.

Por fim, quanto à suposta omissão em relação à declaração de ineficácia perante terceiros da alienação dos bens do devedor, analisando detidamente as razões de Agravo (ID 4571480), verifica-se que tal pedido não foi aduzido nos presentes autos, mas sim requereu-se seja “
reconhecida a fraude à execução no ato do Agravado MARCELO SILVEIRA NETTO de renunciar à herança dos seus pais, o que favoreceu diretamente seus irmãos, sendo declarada a ineficácia desta renúncia em relação a este Agravado/Exequente
”.

Tal pedido, a seu turno, foi devidamente analisado no voto condutor do acórdão ora embargado, cujo trecho peço vênia para reproduzir:

“De plano, destaco que não desconheço a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a renúncia do devedor à herança será ineficaz perante seus credores se ocorrer após a citação válida do mesmo no processo de execução (REsp 1252353/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013).

Tal entendimento encontra-se alinhado com o disposto no artigo 1.813 do Código Civil: “Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante”.

Todavia, o § 1º do mesmo dispositivo legal acima citado determina que: “A habilitação dos credores se fará no prazo de trinta dias seguintes ao conhecimento do fato”.

No presente caso o Agravante/Embargante não comprovou ter requerido a referida habilitação, tampouco que não tinha condições de ter conhecimento da renúncia do herdeiro devedor, devendo-se destacar, ainda, que de acordo com informações constantes dos autos, o inventário dos genitores do Embargado já se encontra finalizado, e os bens, divididos entre seus irmãos, já foram alineados a terceiros.

Além disso, deve-se ressaltar que o Agravante, ora Embargante, requer “seja reformada parcialmente a decisão de piso, de modo a reconhecer incidentalmente, nestes autos, a fraude à execução consubstanciada na renúncia do Agravado/Devedor Marcelo à herança de seus genitores, tornando tal abdicação ineficaz em relação a este Agravante/Credor, permitindo, assim, que seja perseguido o valor desta execução junto ao patrimônio dos irmãos do Agravado Marcelo Netto, através da penhora online de seus ativos financeiros, até valor total de R$ 172.181,46 (cento e setenta e dois mil cento e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos)”.

Ou seja, pretende o recorrente, através deste recurso, atacar patrimônio de terceiros que sequer integraram a lide originária, que não participaram da relação contratual havida entre as partes e que tampouco tiveram a oportunidade de se manifestarem nos autos.

Em meu sentir, a pretensão recursal esbarra, necessariamente, na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser afastada.”

Desta forma, neste ponto específico, não há omissão a ser sanada, porquanto tal pedido não havia sido formulado em momento anterior.

Face o exposto
,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios para sanar as omissões verificadas, todavia,
não lhes aplico efeitos infringentes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.